Tribunal: TJDFT
Processo: 0732137-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732137-90.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LORRANE STEFHANNE PRADO DA SILVA, DEIVIDE RODRIGUES E RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LORRANE STEPHANNE PRADO DA SILVA e DEIVIDE RODRIGUES E RODRIGUES, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho/DF e como ilegal a manutenção das suas prisões preventivas, não obstante o excesso de prazo para a formação da culpa, apontando, ainda, nulidades que teriam ocorrido no decorrer do processo, no âmbito do qual os pacientes foram denunciados como incursos no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I (cinco vezes) e art. 157, parágrafo 3o, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (seis vezes) (ação penal n. 0705748-84.2020.8.07.0006). Alegou a douta Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal), primeiramente, que deve ser declarada a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, com a reabertura do prazo para a Defesa apresentar resposta à acusação. A esse respeito, explicou que a participação dos pacientes no crime não foi apontada por nenhuma testemunha, sendo sua participação extraída das provas obtidas mediante interceptação telefônica. Ponderou que, não obstante tenham sido transcritos no Relatório Policial n. 223/2020 alguns trechos das conversas que foram interceptadas, não foi concedido acesso à Defesa à íntegra do material, pois o respectivo procedimento não estava associado aos autos principais e estava sob sigilo. Asseverou que o conhecimento acerca de meros trechos selecionados pela autoridade policial não é suficiente para garantir a ampla defesa. Ademais, mesmo depois de a Defesa alegar a referida nulidade e de a autoridade judiciária indicada como coatora determinado o levantamento do sigilo e a associação dos autos, o sigilo ainda não foi efetivamente removido nem os autos foram associados, conforme consulta realizada pela Defesa no PJE no dia 06-outubro-2021 (prints de tela com a consulta infrutífera exibidos nas razões da impetração – ID 29718576, p. 07). Aduziu que, se foi elaborado um relatório da diligência e tais elementos foram utilizados para embasar o oferecimento da denúncia, deveria ter sido garantido o acesso da Defesa ao inteiro teor do resultado das interceptações, conforme o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 14. Afirmou que, desde a resposta à acusação, a Defesa já havia apontado que estava sem acesso ao procedimento de interceptação, mas foi determinada apenas a juntada da representação policial e da decisão que autorizou a medida, não a íntegra do procedimento, nem foi levantado o sigilo. Asseverou que o Magistrado reconheceu que houve limitação defensiva, mas entendeu que não haveria nulidade, pois o acesso poderia ser concedido antes das alegações finais. Ponderou que tal entendimento não merece prosperar, pois o Ministério Público arrolou dezesseis testemunhas, das quais dez foram ouvidas na audiência realizada no dia 17-setembro-2021, sendo que o “Parquet” possuía acesso ao inteiro teor dos elementos de investigação para realizar as inquirições, ao passo que foram reduzidas as oportunidades probatórias da Defesa diante do limitado quadro processual ao qual teve acesso, o que implicou nítida desvantagem processual e ofensa ao princípio da paridade de armas. Aliás, nesse dia foi ouvido um dos policiais responsáveis pelas investigações, mas a Defesa ficou impossibilitada de lhe fazer perguntas sobre a interceptação, já que não conhecia o inteiro teor das conversas interceptadas, prejuízo que não poderá ser recuperado pelo posterior acesso às provas. Destacou que o conhecimento da prova relacionada à imputação, por óbvio, deve ser prévio à instrução, aliás, o dever de “full disclosure”, referido pela doutrina, enuncia que a acusação deve trazer para o processo a integralidade dos elementos que sustentam a denúncia, não existindo mais, a partir de então, a possibilidade de sigilo ou de ter elementos não acessíveis à Defesa. Salientou, citando precedentes, que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a integralidade dos elementos de investigação deve estar disponível para a Defesa no momento do oferecimento da denúncia, não sendo suficiente a disponibilização no curso da instrução, havendo prejuízo manifesto se isso não for atendido. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a apontada nulidade desde o recebimento da denúncia, alegou que deve ser reconhecida a nulidade da audiência realizada no dia 17-setembro-2021, na forma da Súmula Vinculante 11. Nesse sentido, informou que a paciente LORRANE foi obrigada a permanecer algemada durante todo o ato, sem justificativa para tanto. Asseverou que, conforme registrado na respectiva ata, o policial que a acompanhava foi questionado a respeito, mas se limitou a responder que “é o procedimento”. Aduziu que o Magistrado tentou justificar o ato posteriormente, afirmando que teria sido necessário usar as algemas porque havia apenas um agente, no entanto, eventual justificativa deveria ter sido apresentada por escrito, conforme o entendimento da Suprema Corte, e pelo próprio policial penal que estava junto com paciente. Afirmou que a paciente participou da audiência via videoconferência de dentro do próprio centro de detenção, de maneira que não há falar que haveria risco de fuga ou à integridade física de qualquer pessoa, pois estava o tempo todo sob vigilância e em local com policiais penais fisicamente mais fortes e munidos de arma de fogo. Asseverou, por fim, que LORRANE e DEIVIDE estão presos preventivamente desde 05-junho-2020, ou seja, há cerca de um ano e quatro meses, o que configura ilegal excesso de prazo, uma vez que foi muito extrapolado o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, considerado razoável para a tramitação do procedimento ordinário relativo a réu preso, previsto na Instrução n. 01/2011 da Corregedoria desta Corte. Destacou que havia sido determinada a designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento em 23-setembro-2020, mas a audiência só veio a ser realizada quase um ano depois, em 17-setembro-2021, o que evidencia demora excessiva na tramitação do feito. Acrescentou que na última audiência foram ouvidas dez testemunhas e o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas e vítimas que não compareceram, o que prolongará ainda mais a instrução. Por outro lado, não houve contribuição da Defesa para a demora. Ainda, foi marcada uma nova audiência para dezembro, mas não há garantia de que será possível encerrar a instrução na ocasião, pois há testemunhas que sequer foram localizadas. Por fim alegou que LORRANE tem um filho menor de 12 (doze) anos de idade, de maneira que faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito: i) o reconhecimento de nulidade processual desde o recebimento da denúncia, por desrespeito à Súmula Vinculante 14 e ao princípio do contraditório, determinando-se a liberação o sigilo dos documentos relativos à interceptação telefônica, com a restituição do prazo para apresentação de resposta à acusação; ii) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução realizada em 17-setembro-2021, realizada em desconformidade com a Súmula Vinculante 11, uma vez que a paciente LORRANE foi mantida algemada injustificadamente; iii) o relaxamento da prisão de ambos os pacientes por excesso de prazo; e iv) a substituição da prisão preventiva de LORRANE pela domiciliar, com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos que, na audiência de instrução realizada no dia 17-setembro-2021, a Defesa dos pacientes insurgiu-se quanto ao fato de LORRANE ter permanecido algemada durante o ato. Também alegou que não foi concedido à Defesa acesso ao procedimento de interceptação telefônica, mencionado pela testemunha policial Alexandre Henrique durante sua oitiva, que explicou ter escutado os áudios e realizado as degravações. Asseverou, ainda, haver excesso de prazo, tendo em vista que os pacientes já estão presos cautelarmente há mais de um ano e o Ministério Público, na audiência, ainda insistiu na oitiva de testemunhas que sequer haviam sido intimadas. Confira-se: Após a oitiva das testemunhas, a Defesa dos acusados LORRANE STEFHANNE PRADO DA SILVA e DEIVIDE RODRIGUES E RODRIGUES assim se manifestou: “MM. Juiz. Nesta assentada foram ouvidas vítimas dos crimes narrados na denúncia de modo que todas elas confirmaram em linhas gerais nos fatos narrados na denúncia, porém sem identificar quaisquer dos denunciados como autores dos crimes apurados. Na mesma assentada foi ouvido o Policial Civil Alexandre Henrique que fez menção à autoria delitiva quanto aos acusados Deivide e Lorrane com base em procedimento de interceptação telefônica. Preliminarmente, verifica-se que a acusada Lorrane permaneceu algemada durante a audiência desde o seu início sem qualquer justificativa plausível apresentada pelos agentes do sistema prisional. Este Defensor, inclusive indagou acerca do motivo, tendo recebido a resposta: “é o procedimento” por parte de agente que acompanhava a acusada no ato. É certo que a súmula vinculante existe para ser cumprida, no caso concreto foi ignorada sem qualquer justificativa plausível. A justificativa de que é um “procedimento afronta a própria redação da mencionada súmula que indica que “só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fulga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. Sendo assim, resta claro que em desrespeito gritante à redação da súmula todos os atos processuais que englobam esta audiência de instrução se mostram nulos, pois é rigorosamente como se manifesta o Supremo Tribunal Federal. Ademais, outra nulidade também afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. No depoimento do policial Alexandre Henrique foi mencionado que os indícios de autoria estariam ligados a procedimento de interceptação telefônica que o policial alega ter estudado de modo a ouvir os áudios e realizar as degravações. Ocorre que nos presentes autos não verifico os áudios mencionados, de modo que possivelmente se encontram em outro procedimento que tramita em segredo de justiça. Ocorre que durante esta assentada realizei pesquisa no sistema do Pje e não encontrei disponível para a Defesa qualquer procedimento de interceptação que envolvam os nomes dos acusados Deivide e Lorrane. Se de fato o procedimento até a presente data é inacessível para a Defesa e, no entanto, fora mencionado pelo policial civil como fonte de prova, então a nulidade é gritante e inaceitável, já que a súmula vinculante no 14 prevê o acesso amplo da Defesa aos elementos de prova já documentados para que se possa ser exercido o direito ao contraditório. Sendo assim, considerando a inacessibilidade dos referidos áudios para a Defesa até o presente momento é de se requerer a nulidade do feito desde o recebimento da denúncia, haja vista que aquilo que se mostra como fonte de prova mais relevante permaneceu em segredo para a Defesa durante todo este período. Vale ressaltar que o próprio policial afirmou ter degravado os áudios, mas vasculhando o inquérito policial não é possível encontrar nenhuma degravação. Em relação à prisão cautelar, também existe ilegalidade em relação ao excesso de prazo. Os acusados Deivide e Lorrane encontram-se presos cautelarmente há mais de um ano, em regime fechado, obviamente, como se de fato já estivessem cumprindo pena. Se o CPP prevê que entre o despacho de apreciação de resposta à acusação e a audiência de instrução o prazo máximo deve ser de 60 (sessenta) dias, não há razoabilidade na manutenção de prisão cautelar por mais de 1(um) ano, configurando manifesto excesso de prazo. Frise-se ainda que nesta assentada o Ministério Público insistiu na oitiva de vítimas e testemunhas que se quer foram intimadas para ato, o que configura inércia estatal pela qual não podem os acusados carregar o ônus. Tem-se ainda que a possibilidade de aplicação subsidiária das medidas cautelares do artigo 319 do CPP é evidente no caso concreto, podendo ser aplicadas medidas de monitoração eletrônica ou até a prisão domiciliar sem prejuízo para a instrução. Desta forma, a Defesa reitera os pedidos de reconhecimento da nulidade já mencionadas, bem como requer o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo na instrução, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares previstas nos art. 319 do CPP.” (ID 29718577) A douta autoridade judiciária indicada como coatora não reconheceu as nulidades arguidas pela Defesa nem relaxou a prisão dos pacientes. Explicou que o teor das conversas interceptadas mencionadas pela testemunha policial Alexandre Henrique estão nos autos, no Relatório n. 223/2020 – 13a DP. No entanto, devido ao interesse manifestado pela Defesa na audiência em relação ao acesso de forma integral à medida cautelar de interceptação telefônica, determinou que a Secretaria viabilizasse a associação do procedimento aos autos principais. Esclareceu, ainda, que não há falar em nulidade, pois o acesso a tais elementos antes da apresentação das alegações finais já seria suficiente para afastar qualquer ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. No que diz respeito ao uso de algemas na audiência, justificou que havia apenas um agente do sistema prisional realizando a escolta à paciente LORRANE, o que evidenciaria patente ausência de estrutura para garantir a segurança dos presentes e da própria acusada. Destacou, ainda, que o agente do sistema prisional, ao ser questionado a respeito do procedimento, manifestou-se contrariamente à retirada das algemas, no entanto, foi permitido que as algemas fossem passadas para a frente, a fim de evitar desconforto para a paciente e exibição indevida do acessório. Quanto à alegação de excesso de prazo, asseverou que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, reiterando que as condutas imputadas aos pacientes são extremamente graves, além de haver risco de reiteração delitiva, não havendo falar em desproporcionalidade ou excesso de prazo, enquanto permanecerem hígidos os motivos que deram ensejo à decretação da medida e ressaltou que foi marcada audiência de continuação para 03-dezembro-2021. “In verbis”: Trata-se de manifestações formuladas pela Defesa de LORRANE PRADO DA SILVA e de DEIVID RODRIGUES E RODRIGUES, qualificados nos autos, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, §3, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 (por seis vezes). A Defesa pugna pela REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA pelo excesso de prazo, bem como pelo acesso aos áudios obtidos mediante interceptação das comunicações telefônicas. Na oportunidade, a Defesa arguiu ainda a necessidade do uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento. O Ministério Público se manifestou, nos termos do ID 104035905. Insta salientar que a denúncia foi recebida em 10 de julho de 2020, ID 67447888. Devidamente citados, os acusados apresentaram resposta escrita à acusação. Não sendo caso de absolvição sumária, determinou-se o prosseguimento do feito. O acusado Antônio Aguiar Melo não foi encontrado para ser citado, o que acarretou a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional. Conforme aduzido pelo Parquet, a instrução processual caminha normalmente, tendo sido realizada audiência de instrução por videoconferência no dia 17 de setembro de 2021, ID 103494362. Na ocasião, a audiência de instrução em continuação ficou marcada para o dia 3 de dezembro do presente ano, às 14 horas. Conforme narrado, a Defesa pugnou pela revogação das prisões preventivas e, subsidiariamente, pela substituição destas por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Argumenta que inexistem motivos capazes de manter a prisão preventiva dos Requerentes, os quais se encontram presos cautelarmente há mais de um ano, em regime fechado. Aduz que, entre o despacho de apreciação de resposta à acusação e a audiência de instrução, o prazo máximo deve ser de 60 (sessenta) dias, configurando manifesto excesso de prazo no caso em comento. Frisou ainda que o Ministério Público insistiu na oitiva de vítimas e testemunhas que ainda não foram intimadas, o que configuraria inércia estatal pela qual não podem os acusados carregarem o ônus. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, nas disposições dos direitos e garantias fundamentais, de primeira grandeza, disciplina que será concedida Habeas corpus, preventivo ou liberatório, respectivamente, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dicção do artigo 5o, inciso LXVIII, id. Pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 647 e seguintes, repisando os fundamentos constitucionais, afirma-se que se dará habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, reputando-se coação ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; quando o processo for manifestamente nulo; e/ou quando extinta a punibilidade. Afora a disciplina, como característica marcante da excepcionalidade da prisão cautelar, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXVI, estabelece que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança". Dado o caráter drástico da medida constritiva da liberdade, com as reformas implementadas pelo Código de Processo Penal, o Estado-Juiz, ao invés de determinar a prisão, considerado o grande mal acometido àquele que tem sua liberdade de ir e vir cerceada, passou a adotar uma série mecanismos outros para garantir a paz social. Com efeito, não sendo a hipótese de prisão provisória lato sensu, a autoridade judiciária, frente ao caso concreto, poderá lançar mãos de medidas cautelares diversas da custódia, as quais, por mera exemplificação, encontram-se disciplinas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo elas, dentre outras, o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade judiciária, para informar e justificar atividades; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inumputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração; fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; e/ou monitoração eletrônica. Perceba-se que há um verdadeiro arcabouço jurídico que sustenta a viabilidade da liberdade provisória, ainda que observados certos parâmetros para o seu exercício, a evidenciar que a prisão provisória somente terá lugar quando de forma concreta for medida necessária e imprescindível ao resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal, conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, presente a figura da justa causa. Nesse pari passo, deve-se apontar que a figura da justa causa, em linhas gerais, consubstancia-se no apontamento de indícios de autoria e na materialidade de infração da lei penal, com a conjugação da ausência de elementos que possam afastar a tipicidade do delito, como ocorrente nas causas excludentes de tipicidade e quiçá de culpabilidade. Por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pag. 435.) Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). A conveniência da instrução criminal, por seu turno, está intimamente ligada ao periculum libertatis, na medida em que "estaria configurado quando a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do feito estiverem em risco, em virtude de ameaças ou constrangimentos às testemunhas, vítimas e peritos, bem como em caso de destruição ou alteração do local do crime." (LOPES JR., Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 2v;2011. p. 109) E, por derradeiro, a aplicação da lei penal, grosso modo, deve ser reputada como a necessidade de resguardar a sua incidência frente ao agente infrator, na medida em que, com a adoção da medida constritiva cautelar, evita-se o seu escape, calcado em comportamento furtivo, apartando a possibilidade de se livrar solto sem o alcance do poder estatal. Se presentes os fundamentos da custódia preventiva, o Estado lançará mão da medida, cuja duração perdurará enquanto estiverem incidentes seus requisitos. Dito isto, ao se compulsar os autos, verifico que a prisão preventiva dos acusados se deu pela suposta prática de crime de roubo majorado e corrupção de menores, mediante idônea motivação e fundamentos suficientes para a manutenção da prisão, pautados em dados concretos, a fim de resguardar a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal. Observa-se sua escorreita fundamentação, uma vez que se baseou em dados concretos e não abstratos para a imposição da medida, por reconhecer, pelo comportamento até então apresentado, risco à incolumidade pública – reiteração de conduta delituosa. Os fatos atribuídos aos acusados são extremamente graves, cujo comportamento, se verdadeiro, traça viés voltado para a senda delitiva, circunstância merecedora, diante de fato, a justificar não apenas a custódia preventiva, mas a sua própria manutenção. É de se pontuar que, ao se analisar as peças informativas, divisa-se a presença dos pressupostos necessários à medida constritiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Ressalte-se não se identificar ofensa ao princípio da proporcionalidade entre o decreto prisional e eventual juízo de reprovação, com eleição de regime de cumprimento de pena, uma vez que a tese se apresenta açodada e somente em deliberação exauriente se analisará a expiação necessária e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes. Por derradeiro, dos elementos então apresentados nos autos, não se revela como suficiente a imposição de medida cautelar diversa da prisão, de sorte a preservar a incolumidade pública. No que tange à Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tem-se que o acusado não preenche os requisitos previstos para cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Some-se a isso o fato de não ser o acusado pessoa inclusa no grupo de risco do Covid-19. Quanto à falta de acesso aos áudios obtidos mediante interceptação das comunicações telefônicas, requer a Defesa o reconhecimento da nulidade do feito desde o recebimento da denúncia. Para tanto, alegou impossibilidade de se exercer o contraditório e ampla defesa. Conforme asseverado pelo Ministério Público, os depoimentos referidos pela testemunha Alexandre Henrique, Policial Civil do Distrito Federal, constam nos autos, mais especificamente no Relatório n° 223/2020 – 13a DP, ID 67328536. Contudo, como a Defesa pretende ter acesso à referida medida cautelar, de forma integral, este Juízo determinou à Serventia que diligencie a respeito do procedimento de escuta telefônica, associando-se a estes autos, nos termos do artigo 234, do Código de Processo Penal e artigo 8°, da lei n° 9.296/96.3. Não há que se falar em reconhecimento de nulidade, vez que, sendo o procedimento juntado anteriormente à abertura do prazo para alegações finais defensivas, a Defesa terá tempo suficiente para analisá-lo, sem qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, quanto ao uso de algemas em audiência de instrução, tem-se que a referida excepcionalidade está justificada. Conforme se observa, a acusada assistiu aos depoimentos acompanhada de apenas um agente do sistema prisional e utilizou as algemas com as mãos para frente. A presença de apenas um agente do sistema prisional na escolta fornecida à acusada demonstra patente a ausência de estrutura necessária à manutenção e ordem dos trabalhos e a segurança dos presentes, inclusive da própria acusada, ante o fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Saliente-se que, ao ser indagado, o referido agente do sistema prisional manifestou-se contrariamente à retirada do objeto. Ainda assim, foi permitido que a ré passasse as algemas para o lado da frente, evitando desconforto físico e eventual exibição indevida. Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e MANTENHO a prisão cautelar dos acusados em tela até ulterior deliberação do Juízo. REITERO a ordem descrita na Ata de Audiências de ID 103494362, devendo os autos serem remetidos à Serventia, para diligenciar a respeito do procedimento de escuta telefônica. DETERMINO ainda a expedição de ofício à Comarca de Luzilândia/PI em adendo às cartas precatórias expedidas. (ID 29718578) Pois bem. No que diz respeito aos pedidos de declaração de nulidade por não ter sido concedido à Defesa o acesso integral à medida cautelar no âmbito da qual foi deferida a interceptação telefônica e de nulidade por uso desnecessário de algemas na paciente LORRANE na audiência de instrução realizada no dia 17-setembro-2021, não se verifica urgência para a concessão da liminar pleiteada, uma vez que a audiência de continuação foi marcada para 03-dezembro-2021, de modo que não haverá prejuízo em se aguardar a submissão do tema ao Colegiado, o que deverá ocorrer anteriormente, por se tratar o “habeas corpus” de ação de rito célere. Ademais, a douta autoridade judiciária indicada como coatora já determinou o levantamento do sigilo e a viabilização do acesso à Defesa, não havendo, assim, nenhuma providência a ser tomada por esta Corte no que tange a esse aspecto, sendo possível resolver eventual efetivação dessa determinação do Juízo junto à própria Secretaria da Vara. Quanto ao alegado excesso de prazo, registre-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. No caso, trata-se de feito com três réus, um dos quais demorou para ser citado, e os pacientes foram denunciados pela prática de cinco crimes de roubo, crime de latrocínio e crime de corrupção de menor, o que denota certa complexidade que, a princípio, parece justificar maior tempo na tramitação do feito. Há que se considerar, ainda, que a situação excepcional de força maior decorrente da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, o que teve repercussão no andamento dos processos. Por fim, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva da paciente LORRANE pela domiciliar, com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal, não há notícia de que o tema tenha sido submetido previamente à apreciação do Juízo de origem, o que inviabiliza manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2.Solicitem-se informações, inclusive, enviando-se cópia da inicial. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator